Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 940 CC). SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu apenas pagamento parcial do débito e afastou a pretensão de repetição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar se a cobrança de quantia já quitada, reputada de boa-fé, autoriza a sanção do art. 940 CC com devolução em dobro; (ii) definir reflexos sobre custas, honorários e eventual litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penalidade do art. 940 CC exige prova de cobrança dolosa ou engano injustificável; a boa-fé se presume e não foi elidida.
4. Precedentes desta Corte reforçam que a devolução dobrada depende de comprovação de má-fé.
5. Súmula 159/STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940 CC”.
6. O exequente reconheceu pagamentos e ajustou a dívida, revelando diligência e não intento de enriquecimento.
7. Ausente má-fé, inexiste repetição em dobro; mantêm-se sucumbência e honorários nos termos fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido; sentença integralmente mantida.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do art. 940 CC pressupõe prova de cobrança dolosa; inexistente a má-fé, a repetição do indébito limita-se à forma simples.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 940; CPC/2015, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súm. 159;
TJDFT, Ap 0704702-70.2023, Rel. Hector Valverde, 2a T.Cív., j. 18 set 2024;
TJDFT, AgInt 0703958-10.2025, Rel. Teófilo Caetano, 1a T.Cív., j. 21 mai 2025;
TJDFT, Ap 0701413-38.2024, Rel. Diaulas Ribeiro, 8a T.Cív., j. 17 jun 2025.